Tribunal: CARF
Processo: 10907.000141/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.000141/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.534 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
FAMA DO BRASIL INDÚSTRIA DE MOLAS E AUTO PEÇAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/09/2007
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1
DO CARF (VINCULANTE).
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente de Turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior, Ari Vendramini, Marco Antonio Marinho
Nunes e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-46.629 - 6a
Turma da DRJ/REC, que não conheceu do mérito da Impugnação apresentada contra os Autos
de Infração lavrados em 24/01/2008, por intermédio dos quais foram exigidos o Imposto de
Importação, PIS-Importação e Cofins-Importação, além de multas regulamentares por
classificação e descrição incorreta de mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, em
razão de desenquadramento de “ex”-tarífário adotado pela contribuinte na Declaração de
Importação (DI) no 07/1258848-0, registrada em 17/09/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.000141/2008-
08-38
3a Câma
3a Câma
A DE MO
A DE MO
RF PR
MAS GE
CARF
gerador: 1
GD-C
OMITÂNC
O PGD
CARF (V
O NO P
Importa
DO N
passi
DO
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000141/2008-38

Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração - II
Principal:

161.870,34
Juros de Mora (Até 12/07):
4.224,81
Multa de Ofício (75%):

121.402,76
Multa Regulamentar:

26.978,38
Valor do Crédito Tributário:
314.476,29
Auto de Infração – Cofins-Importação
Principal:

1.308,03
Juros de Mora (Até 12/07):
34,13
Multa de Ofício (75%):

981,02
Valor do Crédito Tributário:
2.323,18
Auto de Infração – PIS-Importação
Principal:

283,98
Juros de Mora (Até 12/07):
7,41
Multa de Ofício (75%):

212,99
Valor do Crédito Tributário:
504,38
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
DO LANÇAMENTO
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo contribuinte, na importação de equipamento realizada por intermédio
da Declaração de Importação (DI) no 07/1258848-0, Adição 001, registrada em
17.09.2007, na Alfândega do Porto de Paranaguá, foram apuradas as seguintes
infrações:
Mercadoria enquadrada incorretamente em destaque tarifário.
Diferença de II, Cofins e PIS. Multa p/adoção inadequada do “Ex”:
A empresa autuada registrou, em 17.09.2007, a DI no 07/1258848-0, tendo
assim descrito a mercadoria importada:
“COMBINAÇÕES DE MÁQUINAS PARA LAMINAÇÃO DE PERFIS PARABÓLICOS
LONGOS, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE FEIXES DE MOLAS DE SUSPENSÃO,
COM CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP), COM PRECISÃO DE
ESPESSURA LAMINADA DE MAIS OU MENOS 0,15MM E PRECISÃO DE
LARGURA LAMINADA DE MAIS OU MENOS 0,50MM, COMPOSTAS DE: 01
UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO COM UM CONJUNTO DE VIGAS OSCILANTES E
ROLETES; 01 LAM1NADOR COM DOIS CILINDROS ACIONADOS E ROTAÇÃO
POR MEIO DE MOTOR ELÉTRICO COM REDUTOR; 01 ESTAÇÃO DE RECORTE E
MARCAÇÃO HIDRÁULICA; 01 MANIPULADOR OU MESA DE TRANSFERÊNCIA;
01 TRANSPORTADOR DE CORRENTES COM ELETROÍMÃ DE TRANSFERÊNCIA;
01 PAINEL DE COMANDO COM CONTROLADOR PROGRAMÁVEL; SERIAL
NUMBER:2006-1213-01-10".
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000141/2008-38

Enquadrou-a no “Ex” tarifário 002, previsto na Resolução Camex no 25, de
2006, com redução da alíquota do II de 14% para 2%.
Em 09.10.2007, foi feito pedido de laudo técnico para a correta identificação do
equipamento importado, às fls. 32 a 33 dos autos. Em 07.11.2007, o engenheiro
credenciado apresentou o laudo, com fotos do equipamento, além de folheto técnico
sobre ele, às fls. 34 a 42, respondendo às perguntas formuladas, após o exame pericial
da mercadoria.
Relativamente ao quesito formulado pela fiscalização: “As combinações
possuem um transportador de correntes com eletroímã de transferência?”,
respondeu o técnico credenciado: “Não. Faz parte do equipamento um sistema de
transporte que utiliza correntes e é projetado para o uso de eletroímãs. Os
eletroímãs, no entanto, são opcionais e não foram incluídos no presente projeto”.
(Grifos acrescentados pela Relatora).
O “Ex” em questão foi concedido para combinações de máquinas especificas,
contendo eletroímãs no sistema de transporte que utiliza correntes. Uma vez que as
combinações possuem um transportador de correntes sem eletroímãs de transferência,
o equipamento somente pode ser desembaraçado sem o seu enquadramento no
destaque tarifário, com a alíquota regular de II de 14%.
O interessado impetrou a Ação Cautelar Inominada com Pedido Liminar para
Depósito Judicial no 2007.70.08.001643-9, protocolizada em Vara Cível da Seção
Judiciária de Paranaguá/PR, em 06.12.2007 (petição inicial às fls. 43 a 49), que teve a
liminar deferida, em 07.12.2007, para autorizar “...a requerente a realizar o depósito,
em dinheiro, em conta vinculado aquele Juízo dos valores apresentados na inicial a
fim de obter o prosseguimento do despacho aduaneiro”.
Ingressou, ainda, nesse mesmo Juízo, em 08.01.2008, com Ação Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídico Tributária c/c Preceito Condenatório, processo no
2008.70.08.000004-7 (petição inicial às fls. 91 a 104), distribuída por dependência aos
autos da medida cautelar mencionada anteriormente (no 2007.70.08.001643-9).
O importador depositou judicialmente, em 11.12.2007 (data dos Darf), os
valores exigidos pela fiscalização para o desembaraço dos bens (diferença do II e das
contribuições sociais, acrescidas de juros de mora, da multa de ofício com redução de
50% e da multa de 1%, de acordo com a cópia dos Darf, juntadas aos autos às fls. 55 a
58, extratos dos depósitos extraídos do sistema judiciário, às fls. 59 a 61, e petição que
o interessado protocolizou junto à Receita, datada de 12.12.2007, comunicando-a do
depósito efetivado, que totalizou R$ 265.923,41.
O contribuinte retificou a DI sob exame, conforme a exigência da fiscalização,
retirando do “Ex” a mercadoria importada, e em 20.12.2007 teve o equipamento,
objeto da lide, desembaraçado e entregue.
Constatado, então, que a mercadoria importada não correspondia exatamente à
descrição prevista no destaque tarifário em questão, entendeu a fiscalização que ela
não fazia jus à redução do II prevista na Resolução citada, ficando sujeito o bem à
alíquota regular de 14% desse imposto, devendo, pois, recolher a diferença do II (da
alíquota de 2% para a de 14%), além das diferenças da Cofins e do PIS, decorrentes da
alteração da base de cálculo dessas contribuições sociais (por força da inclusão do II),
além da multa de 1% sobre o valor aduaneiro pelo enquadramento incorreto da
mercadoria em destaque tarifário.
Foi, então, lavrado, para prevenir a decadência do crédito tributário, os AI
objeto do presente processo, em 24.01.2008, às fls. 02 a 17, acompanhado do
Relatório Fiscal (Anexo I), às fls. 18 a 21, para a cobrança:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000141/2008-38

1) da diferença do II, no valor de R$ 161.870,34, acrescida dos juros de mora
até 28.12.2007, no montante de R$ 4.224,81, da multa de ofício no valor de R$
121.402,76, e da multa de 1% por enquadramento em destaque tarifário incorreto, no
valor de R$ 26.978,38, totalizando este AI R$ 314.476,29 (trezentos e quatorze mil,
quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos);
2) da diferença da Cofins, no valor de R$ 1.308,03, acrescida de juros
calculados até 28.12.2007, no montante de R$ 34,13, e multa de ofício, no valor de R$
981,02, totalizando este AI R$ 2.323,18 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e
dezoito centavos);
3) da diferença do PIS, no valor de R$ 283,98, acrescida de juros de mora
(cálculo até 28.12.2007), no montante de R$ 7,41, além da multa de ofício, no valor de
R$ 212,99, totalizando este AI R$ 504,38 (quinhentos e quatro reais e trinta e oito
centavos).
O crédito tributário totalizou o valor de R$ 317.303,84 (trezentos e dezessete
mil, trezentos e três reais e oitenta e quatro centavos), de acordo com o Termo de
Encerramento, às fls. 09 e 10.
A autoridade lançadora anexou aos AI os seguintes documentos, além do
Relatório Fiscal e do Termo de Encerramento:
a) extratos e cópias dos documentos que ampararam a importação, às fls. 22 a
29;
b) cópia de folheto técnico sobre o bem, às fls. 30 a 31;
c) Laudo Técnico, às fls. 32 a 42;
d) extratos de retificação da DI, às fls. 43 a 49;
e) cópia
da decisão em Medida Cautelar Inominada, autos no
2007.70.08.001643-9/PR, às fls. 50 a 52; e
f) cópias da petição administrativa do interessado a respeito da efetivação dos
depósitos judiciais e dos Darf, às fls. 53 a 58.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento, a empresa autuada apresentou tempestivamente a
sua defesa, às fls. 64 a 69, juntando os documentos de fls. 70 a 79 (referentes à
constituição da empresa); de fls. 80 a 90 (petição da Ação Cautelar Inominada com
pedido de liminar para liberação do bem, autos no 2007.70.08.001643-9); de fls. 91 a
104 (Ação Declaratório de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c/c Preceito
Condenatório); e de fls. 105 a 108 (Decisão - liminar antecipação da tutela), alegando,
em resumo, que:
a) não pretendia discutir administrativamente o mérito da exigência das
diferenças de tributos (II, Cofins e PIS), objeto da medida cautelar impetrada (Ação
Cautelar Inominada, autos no 2007.70.08.001643-9), na qual teve deferida liminar,
suspendendo a exigibilidade da cobrança da diferença dos tributos e multas;

b) ingressara, ainda, com Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico
Tributária c/c Preceito Condenatório, através do processo no 2008.70.08.000004-7;
c) não poderia ser autuada na vigência de ordem judicial, porquanto isso seria
negar efeito ao comando judiciário, válido e eficaz enquanto perdurasse a tramitação
processual. Desta forma, a autuação e o lançamento efetivado revestiram-se de
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000141/2008-38

nulidade plena, devendo ser desconstituídos por ofender o princípio da segurança
jurídica e afrontar diretamente a decisão emanada do Poder Judiciário.
Ante o exposto, requereu a suspensão dos atos executórios do processo fiscal,
em face da matéria estar sub judice; apreciação das prejudiciais invocadas, que
tornaram improcedente o crédito exigido; e o acatamento dos argumentos expostos
para o fim de anular os AI lavrados e torná-los insubsistentes.
É o relatório.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 6a Turma da DRJ/REC, por
unanimidade de votos, não conheceu do mérito do recurso, em razão de concomitância de objeto
entre a ação administrativa e judicial, mantendo o crédito tributário exigido, nos termos do voto
do relator, conforme Acórdão no 11-46.629, datado de 25/06/2014, cuja ementa transcrevo a
seguir:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 17/09/2007
Ação Judicial. Formalização do lançamento administrativo.
A propositura de ação judicial não impede a formalização do lançamento pela
autoridade administrativa, que cabe ser realizado como meio de prevenir a decadência.
A exigência do crédito tributário fica sujeita ao que vier a ser decidido, com trânsito em
julgado, pela autoridade judicial.
Concomitância de objeto com ação judicial.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto implica em renúncia à instância
administrativa. A ação judicial versou sobre o enquadramento da mercadoria importada
em destaque tarifário previsto na Resolução Camex no 25, de 2006, “Ex-002”, com
redução da alíquota do Imposto de Importação (II) para 2%, do qual discordou a
fiscalização, resultando no lançamento da diferença desse imposto, à alíquota regular de
14%, acrescida de juros, multa de ofício e multa de 1% por enquadramento incorreto em
destaque tarifário, além das diferenças das contribuições sociais (Cofins e PIS),
acrescidas de juros e da multa de ofício.

Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde reitera o fato de possui liminar que autorizou o depósito judicial dos valores
lançados e aduz que o acórdão recorrido, ainda que tenha julgado procedente o auto de infração,
deveria determinar a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tendo em
vista ainda ser válida a determinação judicial nesse sentido e em obediência ao princípio da
Segurança Jurídica, eis que não praticou qualquer ato ilícito ao valer-se da liminar judicial que
determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em litígio e o prosseguimento do
despacho aduaneiro da mercadoria correspondente.
A Recorrente encerra seu recurso com os seguintes pedido (Grifei):
[...]
A pretensão fiscal do recebimento do crédito tributário deverá ficar
suspensa durante o curso do processo até decisão com trânsito em julgado, e isto
é o que ora se requer.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000141/2008-38

Ao final, requer-se a baixa das inscrições, se efetuadas, contrariamente às
determinações judiciais, suspendendo-se, efetivamente, a exigibilidade tributária
até julgamento terminativo de mérito do citado processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo. No entanto, não deve ser conhecido, pelas
razões a seguir expostas.
É incontroverso no autos que as razões que ensejaram os lançamentos aqui
tratados foram submetidas à apreciação do Poder Judiciário. Isso ficou bem claro já na ocasião
da interposição da Impugnação pela Recorrente, conforme trecho a seguir:
[...]
A impugnante não pretende aqui discutir o mérito da exigência das diferenças
dos tributos à título de Imposto de 'Importação e PIS/COFINS-importação, que são
objeto da ação judicial acima referida e cujas cópias seguem com a presente.
Com efeito, para, preservação de seus direitos a impugnante promoveu junto a
Justiça Federal em Paranaguá a interposição de Ação Cautelar Inominada, autos n°.
2007.70.08.001643-9, na qual apresentou-se judicialmente os argumentos acatados
sendo deferida medida liminar suspendendo a exigibilidade da diferença de
tributos e multas.
Em seguida, por dependência à citada ação cautelar, foi proposta Ação
Declaratória de Inexistência de Relação jurídico Tributária c/c Preceito Condenatório,
que recebeu o n°,2008.70.08.000004-7.
[...]
Assim, a DRJ, ao analisar as peças das citadas ações judicias, corretamente
conclui pela concomitância de objetos entre ação administrativa e judicial.
2. A concomitância de objeto com a ação judicial
Há concomitância de objeto entre a ação judicial impetrada junto à Seção
Judiciária de Paranaguá/PR e a presente ação administrativa, uma vez que ambas
versam sobre o enquadramento ou não da unidade funcional importada em destaque
tarifário previsto na Resolução Camex no 25/2006, “Ex-002”, com redução da alíquota
do II para 2%, enquadramento esse não aceito pela fiscalização, dando origem à
cobrança da diferença da alíquota do II (de 2% para 14%), acrescida dos juros, da
multa de ofício e da multa de 1% por enquadramento incorreto em destaque tarifário,
além das diferenças das contribuições sociais, em razão da alteração da alíquota do II,
acrescidas de juros e da multa de ofício.
Cumpre assinalar que o art. 1o, § 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20.12.1979, e o
art. 38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22.09.1980, preconizam que a propositura,
pelo contribuinte, de ação judicial contra crédito da Fazenda Nacional, importa em
renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000141/2008-38

Sobre o assunto foi expedido o Ato Declaratório Normativo no 03, de
14.02.1996, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da então Secretaria da
Receita Federal (hoje Receita Federal do Brasil), esclarecendo que:
“A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto.”
(Grifos acrescentados)
Para melhor entendimento do objeto da ação judicial impetrada, transcrevem-se,
primeiramente, o pedido constante da petição inicial da ação cautelar, às fls. 88 e 89
dos autos, e, em segundo lugar, trechos do despacho da autoridade judiciária, ao
deferir a liminar requerida para depósito em juízo da quantia litigada para fins de
desembaraço do bem, à fl. 51, e, finalmente, o pedido da Ação Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídico Tributária c/c Preceito Condenatório, vinculada à
ação cautelar, às fls. 102 e 103:
[...]
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO por não conhecer o mérito da impugnação, em face
da concomitância de objeto da ação administrativa com a judicial.
No Recurso Voluntário, a Recorrente manteve sua posição quanto à submissão da
lide ao Poder Judiciário, limitando-se a requerer na peça recursal a suspensão da exigibilidade do
crédito lançado, conforme trechos a seguir (Grifei):
[...]
Contudo, o acórdão recorrido, ainda que tenha julgado procedente o auto de
infração, deveria determinar a Manutenção da suspensão da exigibilidade dó crédito
tributário, tendo em vista que ainda é válida a determinação judicial neste sentido.
[...]
A pretensão fiscal do recebimento do crédito tributário deverá ficar
suspensa durante o curso do processo até decisão com trânsito em julgado, e isto
é o que ora se requer.
Ao final, requer-se a baixa das inscrições, se efetuadas, contrariamente às
determinações judiciais, suspendendo-se, efetivamente, a exigibilidade tributária
até julgamento terminativo de mérito do citado processo.
Neste ponto, notadamente quanto à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em razão do litígio judicial, esclareço que a própria Unidade de RFB já havia
providenciado a suspensão da exigibilidade destes autos com base em medida judicial,
independentemente da apresentação do Recurso Voluntário, conforme análise efetuada no bojo
do Despacho SARAC/ALF/PGA datado de 11/08/2014, cujos trechos principais reproduzo
abaixo (Grifei):
Trata-se de Auto de Infração Aduaneiro, lavrado para lançamento das
diferenças de tributos não recolhidos para a mercadoria importada por meio da DI
07/1258848-0, indevidamente enquadrada em “ex” tarifário (II, PIS-importação e
COFINS-importação). Também foram lançadas multas regulamentares, cada uma
equivalente a 1% do valor aduaneiro, por classificação incorreta na NCM e por
descrição incorreta da mercadoria.
[...]
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000141/2008-38

Em consulta ao andamento processual, verifica-se que a ação cautelar e a ação
principal estão sobrestadas (fls. 153-154 e 165-166). A apelação, convertida em
embargos infringentes, está em andamento (fls. 180-182). Os recursos especial e
extraordinário ainda não foram apreciados. Logo, por não haver decisão judicial
definitiva, os CT ́s deste processo devem permanecer com a exigibilidade
suspensa em virtude de medida judicial.
Ocorre o importador havia impugnado o lançamento, o que levou à suspensão
da exigibilidade dos CT ́s para julgamento administrativo. Conforme acórdão de fls.
142-149, não se conheceu da impugnação em face da concomitância do objeto da ação
administrativa com ação judicial em curso.
Desta forma, os seguintes procedimentos foram realizados:
-
Encaminhamento do acórdão de impugnação para ciência do interessado,
-
Informação da data de ciência do contribuinte, que ocorreu em
15/07/2014, fls. 219.
-
Suspensão da exigibilidade dos CT ́s, em razão da medida judicial (data
última análise: 04/07/2014).
Por fim, cabem algumas considerações sobre os depósitos judiciais, cujos
extratos foram acostados às fls. 214-216. Verifica-se que os montantes depositados
são insuficientes para promover a suspensão da exigibilidade dos CT ́s, conforme
cálculo consolidado de fls. 217-218. Contudo, s.m.j., constata-se que a controvérsia
acerca da classificação fiscal da mercadoria não está mais em discussão. A questão
que resta solucionar versa tão somente sobre o ressarcimento das despesas de
armazenagem pela União em favor da impetrante. Diante disso, desnecessário exigir
do autuado a complementação dos depósitos judiciais.
[...]
Portanto, não havia a necessidade de interposição de Recurso Voluntário para a
suspensão da exigibilidade do crédito destes autos, pois a suspensão já se encontrava configurada
em razão de medida judicial, conforme análise da Unidade da RFB.
Enfim, está sumulado neste Colegiado que a propositura de ação judicial afasta a
apreciação pelos ritos do Processo Administrativo Fiscal.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, em razão da discussão das exigências lançadas nestes autos
constituírem matéria submetida à apreciação judicial, não se conhece do Recurso voluntário.
II
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital